Tribunal: TJES
Processo: 5002157-09.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-09.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002157-09.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DEVE SER REALIZADO SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que exerce a função de motorista de veículo pesado no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o requerido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

2.
A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3.
Recurso interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que a hora normal de trabalho do servidor corresponde a sua remuneração e não ao vencimento base.

4. Como se sabe, ao dispor sobre o pagamento do serviço extraordinário o art. 7º, inciso XVI da CRFB/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, também da Constituição, preceitua que este será equivalente a, no mínimo, 50% da remuneração do serviço normal. Entendo que, a melhor interpretação do dispositivo mencionado leva a conclusão de que a base de cálculo do serviço extraordinário deve ser a remuneração do servidor. Veja-se que o art. 66 da Lei Complementar Municipal 53/1997, define
remuneração
como sendo
o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, de modo que esta deve ser a base de cálculo do serviço extraordinário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar
o requerido a integrar as verbas pecuniárias previstas em lei, pagas ao autor, ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias,
condenando
o Município, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, limitadas estas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, devidamente corrigidas.

6. A correção dos valores a serem pagos ao recorrente deverá observar os seguintes parâmetros: até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ); a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)